Tribunal: STJ
Processo: 0311954-39.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215556 - DF (2025/0311954-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - DF040301
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
AGRAVADO
: MANOEL PEREIRA DA CRUZ
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES
JUDICIAS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DE BRASILIA
- DF
SUSCITADO
: JUÍZO DA 6A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO TRABALHISTA E
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
SEGURO
GARANTIA
JUDICIAL.
SINISTRO.
OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO, PELO JUÍZO LABORAL. CONFLITO
DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o depósito da indenização (seguro-
garantia judicial), pela seguradora, no curso de execução trabalhista, somente
pode ser exigido na hipótese de o sinistro ter ocorrido em momento anterior ao
deferimento do pedido de recuperação judicial da empresa executada, como
na hipótese.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/12/2025
10/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53051158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/12/2025 13:48:38
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: d9c3de9c-ffa6-47f4-87d8-0458394e9fab

Documento eletrônico VDA53051158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/12/2025 13:48:38
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: d9c3de9c-ffa6-47f4-87d8-0458394e9fab

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215556 - DF (2025/0311954-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - DF040301

NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473

KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
AGRAVADO
: MANOEL PEREIRA DA CRUZ
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES
JUDICIAS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DE BRASILIA
- DF
SUSCITADO
: JUÍZO DA 6A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO TRABALHISTA E
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
SEGURO
GARANTIA
JUDICIAL.
SINISTRO.
OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO, PELO JUÍZO LABORAL. CONFLITO
DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o depósito da indenização (seguro-
garantia judicial), pela seguradora, no curso de execução trabalhista, somente
pode ser exigido na hipótese de o sinistro ter ocorrido em momento anterior ao
deferimento do pedido de recuperação judicial da empresa executada, como
na hipótese.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CITY SERVICE SEGURANÇA
LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão que não conheceu do conflito
de competência.
recuperação judicial
Ação em trâmite na Justiça Comum do DF:
da agravante.
execução deflagrada por MANOEL
Ação em trâmite na Justiça do Trabalho:
PEREIRA DA CRUZ.
Documento eletrônico VDA51642528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/10/2025 19:06:20
Código de Controle do Documento: 39caf3b6-650b-4c83-a303-4a074474a64f

alegou, em síntese, que o crédito decorrente de
Conflito de competência:
seguro garantia judicial não pode ser exigido da seguradora, pois se encontra em
recuperação judicial. Aduziu que o juízo do trabalho, dada a situação dos autos, não
é competente para determinar o depósito do valor correspondente ao sinistro.
Pleiteou a concessão de tutela de urgência para determinar a cassação da intimação
dirigida à seguradora.
não conheceu do conflito de competência.
Decisão unipessoal:
sustenta a impossibilidade de constrição patrimonial em
Agravo interno:
face da recuperanda, seja de forma direta ou indireta, e que "a determinação do
sinistro do seguro garantia afeta diretamente a empresa recuperanda que, via de
consequência, implica em nítida tomada de ato executório, o que é vedado" (e-STJ fl.
191). Defende, ainda, que o depósito da indenização, pela seguradora, somente
pode ser exigido na hipótese de o trânsito em julgado do acórdão proferido no
recurso garantido ter ocorrido em momento anterior ao pedido de recuperação
judicial (e-STJ, fls. 192), situação que não ocorreu no particular. Pleiteia, assim, seja
reconhecida a competência do juízo universal para deliberar acerca do seguro-
garantia discutido nos autos.
É O RELATÓRIO.
VOTO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A jurisprudência desta Corte assinala que, no curso de execução
trabalhista em que foi oferecido seguro garantia pela empresa em recuperação
judicial, "o pagamento da indenização, pela seguradora, poderá ser determinado (i)
se ficar caracterizado o sinistro e (ii) se este tiver ocorrido antes do deferimento do
", até mesmo porque essa
processamento do pedido de recuperação judicial
deliberação de pagamento "não acarreta a diminuição do patrimônio da empresa
recuperanda, visto que a incumbência do depósito recairá sobre a companhia
seguradora". (CC 161.667/GO, Segunda Seção, DJe
sem grifo no original).
31/8/2020;
Quanto à configuração do sinistro, consta do precedente ora mencionado
que, "uma vez aceito o seguro-garantia, o pagamento da indenização vai depender
da
ou de uma das situações já
ocorrência do fato previsto na apólice como sinistro
predeterminadas nas normas da SUSEP: (i) não renovação da apólice ou renovação
Documento eletrônico VDA51642528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/10/2025 19:06:20
Código de Controle do Documento: 39caf3b6-650b-4c83-a303-4a074474a64f

extemporânea e (ii) inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo
seguro (que não está condicionado ao trânsito em julgado da impugnação, mas à
decisão fundamentada do juízo determinando o pagamento)".
Assim, de acordo com as balizas acima descritas, mostra-se possível ao
Juízo Laboral exigir da seguradora o depósito da indenização no curso da execução
de que tratam os autos. Isso porque o trânsito em julgado do acórdão proferido no
recurso garantido (fato previsto como sinistro; cláusula 6.3, "a", da Apólice 07-0775-
0244563; e-STJ fl. 148) ocorreu em
(e-STJ, fl. 102), portanto, antes
22/11/2021
do deferimento do pedido de recuperação judicial da agravante, em
(e-
2/12/2022
STJ fl. 168), mostrando-se correto, portanto, o não conhecimento do incidente.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA51642528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/10/2025 19:06:20
Código de Controle do Documento: 39caf3b6-650b-4c83-a303-4a074474a64f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 215.556 / DF
Número Registro: 2025/0311954-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005382720215100006 07056977520228070015 5382720215100006 7056977520228070015
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : CITY SERVICE SEGURANCA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - DF040301
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES
JUDICIAS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DE
BRASILIA - DF
SUSCITADO
: JUÍZO DA 6A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF
INTERES.
: MANOEL PEREIRA DA CRUZ
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CITY SERVICE SEGURANCA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - DF040301
Documento eletrônico VDA53024630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:49:53
Código de Controle do Documento: 0d3cf5c9-3903-482d-a6bf-267a2a35fbb9

NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - DF039473
KALLYDE CAVALCANTI MACEDO - MG140676
AGRAVADO
: MANOEL PEREIRA DA CRUZ
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES
JUDICIAS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DE
BRASILIA - DF
SUSCITADO
: JUÍZO DA 6A VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:49:53
Código de Controle do Documento: 0d3cf5c9-3903-482d-a6bf-267a2a35fbb9